Tribunal: TJMT
Processo: 1014655-69.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014655-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), LUCIED BATISTA DA ANUNCIACAO - CPF: 736.290.141-00 (EMBARGANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (EMBARGANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ANA LUCIA DA CONCEICAO BATISTA - CPF: 160.190.751-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que julgou extinto
habeas corpus
, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, sem concessão da ordem de ofício.

2.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu o caráter penal das medidas protetivas e a restrição ao direito de locomoção, mas afastou o cabimento do
habeas corpus
. Alega, ainda, omissão e obscuridade quanto ao enfrentamento das teses deduzidas no writ.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

5.

No caso, o acórdão embargado consignou, de forma coerente, que as medidas protetivas possuem aptidão para restringir o direito de locomoção, mas destacou a necessidade de observância da sistemática recursal própria, afastando o cabimento do habeas corpus substitutivo.

6.

A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre os fundamentos e a conclusão, hipótese não verificada na espécie.

7.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente as teses suscitadas pela defesa, inexistindo omissão ou obscuridade a serem sanadas.

8.

Os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à obtenção de efeitos infringentes, devendo eventual inconformismo ser deduzido pela via recursal adequada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A contradição apta a autorizar o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, consistente na incompatibilidade entre seus fundamentos e conclusão.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou obtenção de efeitos infringentes, quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1029463-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 20/03/2024; STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/04/2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.698.201/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.833.275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

LUCIED BATISTA DA ANUNCIAÇÃO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo paciente
LUCIED BATISTA DA ANUNCIAÇÃO - paciente no HC n.
1014655-69.2026.8.11.0000
, contra o v. acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1014655-69.2026.8.11.0000 [ID 362856884], por meio do qual esta c. Terceira Câmara Criminal
extinguiu o
writ
sem resolução meritória
, por
inadequação da via eleita
, sem constatar razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 364491852, assevera o Embargante que o referido
decisum
padece do vício da
contradição
, por reconhecer que as medidas protetivas restringem o direito de ir e vir do paciente e possuem nítido caráter penal e, simultaneamente, afastar o cabimento do
habeas corpus
. Além disso, sustenta a ocorrência de
omissão e obscuridade
, por não ter o acórdão enfrentado as teses suscitadas no
writ.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 367117868 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
LUCIED BATISTA DA ANUNCIAÇÃO - paciente no HC n.
1014655-69.2026.8.11.0000.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
— Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o Embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
contradição
, por não conhecer do remédio heroico e, simultaneamente, reconhecer o caráter penal das medidas protetivas e a restrição que causam ao direito de
ir e vir
do então paciente.

Entretanto, analisando o aresto embargado, constato que a c. Terceira Câmara Criminal reconheceu, acertadamente,

que
“[...] por um lado, que tais medidas, apesar de incomparáveis a providências acautelatórias mais severas, como a prisão preventiva, com efeito restringem o direito de ir e vir do agressor; o que,
em um primeiro momento
, poderia tornar admissível o manejo de habeas corpus para os fins colimados pela impetrante.” [...] “
Por outro lado, deve-se reconhecer que, diante de medidas protetivas de natureza penal,
deve ser observada a sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal, à luz das regras da taxatividade e adequação
.”

Além disso, foi destacado o entendimento adotado no julgamento do acórdão objurgado no sentido de
“
racionalização do emprego do habeas corpus e prestígio ao sistema recursal
,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão”,
de modo a preservar a
utilidade
e
eficácia
do remédio heroico.

Não bastasse, foi devidamente demonstrada a compatibilização do entendimento esposado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017), de modo a reforçar a linha de raciocínio adotada e, consequentemente, afastar eventual alegação de contradição nas razões empregadas para o não conhecimento do
writ
em comento.

De todo modo, destaco que a
contradição
que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado
, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si
; o que
não se verifica no caso em apreço
, por ter sido toda a matéria detida e minuciosamente examinada à luz da argumentação desenvolvida na exordial, e em conformidade com a documentação colacionada aos autos a título de prova pré-constituída.

Veja-se, nesse sentido:

“[...] 3.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios é aquela que ocorre no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade
. [...]”. (N.U 1029463-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024). — Destaquei.

De igual forma:

“[...]
A contradição interna passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios pode ser entendida como

incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, o que não ocorreu neste caso
. [...]”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.698.201/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024). — Destaquei.

Dessa forma,
à míngua de contradição entre os fundamentos empregados ao longo do voto e a conclusão alcançada ao seu término
, se revela manifestamente improcedente a arguição suscitada; mormente quando já destacada a
manifesta inadequação da via eleita
para a discussão da matéria.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção de ver apreciadas questões inviáveis por meio de
habeas corpus

e reapreciação de matéria,
conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
contradição sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Por derradeiro, não merece acolhimento a alegação de
omissão e obscuridade
, uma vez que o acórdão combatido consignou de forma clara que a ausência de manifestação da vítima, por si só, não configura fundamento suficiente para a revogação automática das medidas protetivas, bem como destacou a
incompatibilidade da via estreita do habeas corpus com a análise aprofundada das questões que o impetrante pretende ver debatidas
.

De igual modo, não prospera a tese de desvio de finalidade da Lei Maria da Penha. A circunstância de o conflito possuir contornos patrimoniais não é bastante, isoladamente, para afastar a incidência da legislação protetiva, sobretudo diante da existência de relatos de violência psicológica e patrimonial amparados por elementos informativos iniciais, suficientes
in casu
.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
LUCIED BATISTA DA ANUNCIAÇÃO
em face do r. acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1014655-69.2026.8.11.0000, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026